Tribunal: TJDFT
Processo: 0728477-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Embargos do devedor. Recebimento. Efeito suspensivo. Exceção à regra. Garantia integral da execução. Pressuposto. Ausência. Impossibilidade de suspensão da execução. Agregação de efeito suspensivo aos embargos. Condição não realizada. Não conhecimento dos embargos do devedor. Arguição de não recolhimento das custas iniciais. Argumento dissonante da realidade processual. Custas recolhidas. Ausência de interesse recursal. Recurso. Conhecimento. Inviabilidade. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, ao receber os embargos do devedor opostos em face da ação de execução de título executivo extrajudicial promovida em desfavor da embargante, municiara-os com o efeito suspensivo por ela postulado.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição se viável a agregação de efeito suspensivo a embargos do devedor, conquanto não subsista penhora vigorante ou tenha havido o depósito do equivalente ao débito em execução.
III. Razões de decidir
3. A parte que, em desconformidade com os fatos ocorridos no trânsito processual, insurge-se em face do não recolhimento das custas iniciais de embargos do devedor, conquanto o encargo tenha sido regularmente cumprido, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara no tocante ao ato consumado, à medida em que a tutela jurisdicional é orientada pelos princípios da necessidade, utilidade e efetividade, donde, havendo sido recolhidas, de forma regular, as custas iniciais dos embargos à execução, carece o insurgente de interesse apto a legitimar o exame da postulação pertinente ao não processamento da ação incidental.
4. Os embargos do devedor, guardando coerência com as profundas alterações imprimidas ao processo executivo e ante a circunstância de que, sob a nova ritualística, seu aviamento prescinde de penhora, depósito ou caução (CPC, art. 914), não estão municiados ordinariamente com efeito suspensivo.
5. A agregação de efeito suspensivo aos embargos do devedor, como exceção à regra geral, somente é legalmente autorizada em situações excepcionais e desde que, presentes os demais pressupostos, a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, obstando a inexistência da garantia integral a concessão desse atributo (CPC, art. 919, § 1o).
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime.